Tribunal: STF
Processo: Rcl 64967
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: Embargos de Declaração na Reclamação. Recebimento como agravo regimental. Alegado descumprimento da Súmula Vinculante nº 37. Ato impugnado acobertado pela coisa julgada. Enunciado nº 734 da Súmula do STF. Utilização indevida da reclamação como sucedâneo de ação rescisória. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação ante a incidência do óbice previsto na Súmula nº 734 do STF. 



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, a incidência ou não, no caso em apreço, do enunciado nº 734 da Súmula do STF, que aponta para o trânsito em julgado da controvérsia de mérito, afeta à inobservância da Súmula Vinculante nº 37.



    III. Razões de decidir



    3. A petição dos embargos de declaração atende aos requisitos do art. 1.021, § 1º, do CPC, razão pela qual os embargos são recebidos como agravo regimental, conforme autorizado pelos arts. 1.024, § 3º, do CPC e 317 do RISTF. 



    4. A insurgência do reclamante, nesta via, no tocante à violação da Súmula Vinculante nº 37, envolve a discussão de mérito do processo de conhecimento, cujo trânsito em julgado ocorreu muito antes do ajuizamento desta reclamação.



    5. A certidão de trânsito em julgado trazida pelo agravante não tem o condão de alterar o entendimento firmado no decisum agravado. Refere-se, quando muito, ao esgotamento das vias recursais contra a última decisão proferida nos autos (em fase de execução), e não à decisão de mérito que o Estado do Maranhão ora busca, por via transversa, desconstituir. 



    6. Os argumentos do agravante são incapazes de infirmar a conclusão adotada na decisão agravada, pois: (i) a questão de mérito (direito ao reajuste) foi decidida e tornou-se imutável pela coisa julgada muito antes da propositura desta reclamação; (ii) a insurgência tardia do Estado, já na fase executiva, não tem o condão de reabrir a discussão de mérito; (iii) a aplicação do enunciado sumular nº 734 e do art. 988, § 5º, inc. I, do CPC, é medida que se impõe para a preservação da segurança jurídica e da racionalidade do sistema processual. 



    7. A reclamação é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo de ação rescisória. 



    IV. Dispositivo



    8. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.